Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001461-59.2019.8.11.0028

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal), DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º Vogal), DES. JOAO FERREIRA FILHO (3º Vogal – Convocado), DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (4º Vogal – Convocado)]

Parte(s):

[PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVADO), ROGELHO MASSUD JUNIOR - CPF: 164.631.021-72 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 038.120.601-75 (ADVOGADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (AGRAVADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVANTE), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª E O 3º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AUTORIZOU O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL EM VIRTUDE DO ELEVADO VALOR A SER RECOLHIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme é cediço, o CPC não traz os critérios objetivos para a admissão do parcelamento. A matéria deve ser analisada caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. No caso, à luz do princípio da razoabilidade e, diante da constatação do elevado valor do preparo – R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), tornou-se imperioso, em juízo de retratação, acolher o pedido de parcelamento em 06 (seis) prestações.

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1001461-59.2019.8.11.0028

AGRAVANTE: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR

AGRAVADO: ROBERTO PEREGRINO MORALES

PEDRO JAMIL NADAF

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Roberto Peregrino Morales Júnior
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 112571982 em que, em juízo de retratação, tornei sem efeito o
decisum
de Id. 106941978 e, de conseguinte, deferi o pedido de parcelamento do preparo recursal formulado por
Pedro Jamil Nadaf
, em 06 (seis) prestações, e determinei sua intimação para que, prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse e comprovasse o pagamento da 1.ª parcela, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, Roberto Peregrino alegou que a decisão deveria ser aclarada, porque no
decisum
proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013739-79.2019.8.11.000, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário deferiu apenas o parcelamento das custas iniciais, que não abrange o preparo recursal.

Ainda sustentou que não seria o caso de nova intimação para recolhimento em dobro, e sim de deserção do Apelo, já que quando indeferido o pedido de gratuidade, determinei a intimação de Pedro Jamil para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Em 17/01/2022, considerando a nítida intenção do Recorrente em reformar a decisão unipessoal, em atenção ao artigo 1.024, § 3.º, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno, determinei a evolução de classe e a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.º, do CPC, além da intimação do Recorrido para apresentar contraminuta.

Conforme se extrai do Id. 116235983, o Recorrente cumpriu a determinação.

Sustenta que a decisão comporta reforma porque, em nenhum momento o Apelante/Agravado pediu o parcelamento das custas de todo o processo.

Insiste que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a Relatora em substituição legal deferiu somente o parcelamento das custas iniciais da Ação.

Aduz, que o pedido de parcelamento estava precluso e, sob esses argumentos, alega que a decisão de Id. 106941978, que julgou deserto o Apelo, deve ser restabelecida.

Contrarrazões no Id. 122047956.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Pedro Jamil Nadaf
, em virtude da decisão de Id. 106941978, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto, diante da deserção.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que já havia formulado pedido de gratuidade de justiça nestes autos, especificamente na modalidade de parcelamento, cuja benesse foi deferida por esta Corte no julgamento do RAI n.º 1013739-79.2019.8.11.0000.

Aduz que esse é o ponto fulcral do Recurso, porque o pedido anterior de parcelamento foi deferido e o decisum já transitou em julgado, de modo que, no seu entender, não há falar em preclusão dessa matéria.

Sustenta que, diante do prévio deferimento de gratuidade de justiça na modalidade de parcelamento, seria desnecessária a realização de um novo pedido, já que a benesse continua a produzir efeitos nos recursos subsequentes.

Alega que, depois do indeferimento da gratuidade de justiça na modalidade integral por esta Relatora, não lhe restou alternativa, senão requerer que eu determinasse à serventia cartorária a efetivação do parcelamento do preparo recursal, conforme deferido no RAI n.º 1013739-79.2019.8.11.0000.

Assim, requer o provimento deste Agravo Interno, para que seja reconhecido que ele (o Agravante) já fazia jus a gratuidade da justiça na modalidade de parcelamento, em razão da decisão proferida no RAI n.º 1013739-79.2019.8.11.0000, com a consequente determinação judicial para que o Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/MT disponibilize as guias para a efetivação do parcelamento do preparo recursal da Apelação.

Subsidiariamente, o Agravante argumenta que, nos termos do artigo 1.007, § 4.º, do CPC, antes de eu ter proferido a decisão agravada e não conhecido do Apelo por deserção, deveria tê-lo intimado para recolher o preparo em dobro.

Fundamenta a tese no argumento de que não teve duas oportunidades para recolher o preparo, já que no ato de interposição do Recurso de Apelação pleiteou a concessão da gratuidade de justiça integral, pedido que, sabidamente, suspende a obrigação de recolhimento do preparo naquele ato.

Ou seja, nos dizeres do Agravante, “após ser certificado o decurso do prazo para o recolhimento das custas recursais em valor simples, deveria ter sido procedida uma nova intimação do Recorrente, através de seus advogados, para possibilitar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15.”

Assim, pede, caso rejeitado o pedido anterior, que a decisão agravada seja reformada para conceder-lhe a oportunidade de recolher o preparo recursal em dobro.

Contrarrazões no Id. 111280952, em que o Agravado rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Nos termos do artigo 1.021, § 2.º, do CPC, este Recurso somente será levado a julgamento pelo órgão colegiado, caso o Relator não se retrate da decisão.

Na hipótese, inobstante o Agravante não ter pleiteado o pagamento do preparo na forma parcelada, diante do alto valor a ser recolhido – R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais),
em juízo de retratação
, dou
provimento ao Agravo Interno
,
torno sem efeito a decisão de Id. 106941978
, de conseguinte,
defiro o pedido de parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) prestações e determino a intimação do Apelante para que, prazo de 05 (cinco) dias, efetue e comprove o pagamento da 1.ª parcela, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.

Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, proceda-se a evolução de classe de Recurso de Agravo Interno para Recurso de Apelação e, depois, conclusos.

Conforme relatado, Roberto Peregrino opôs Embargos de Declaração. Alegou que a decisão deveria ser aclarada, porque no
decisum
proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013739-79.2019.8.11.000, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário deferiu apenas o parcelamento das custas iniciais, que não abrange o preparo recursal.

Ainda sustentou que não seria o caso de nova intimação para recolhimento em dobro, e sim de deserção do Apelo, já que quando indeferido o pedido de gratuidade, determinei a intimação de Pedro Jamil para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Em 17/01/2022, considerando a nítida intenção do Recorrente em reformar a decisão unipessoal, em atenção ao artigo 1.024, § 3.º, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno, determinei a evolução de classe e a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.º, do CPC, além da intimação do Recorrido para apresentar contraminuta.

Conforme se extrai do Id. 116235983, o Recorrente cumpriu a determinação.

Em suas razões, sustenta que a decisão comporta reforma porque, em nenhum momento o Apelante/Agravado pediu o parcelamento das custas de todo o processo.

Insiste que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a Relatora em substituição legal deferiu somente o parcelamento das custas iniciais da Ação.

Aduz, que o pedido de parcelamento estava precluso e, sob esses argumentos, alega que a decisão de Id. 106941978, que julgou deserto o Apelo, deve ser restabelecida.

De fato, no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013739-79.2019.8.11.0000, que foi julgado de forma monocrática pela Relatora em substituição legal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, a nobre colega proveu parcialmente aquele Recurso de Agravo de Instrumento
“apenas para autorizar o parcelamento das custas
iniciais
em seis parcelas.”
(sem grifos no original).

Na sentença, os pedidos formulados pelo Autor/Agravado foram julgados improcedentes, a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi revogada e, por corolário, foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ao interpor o Recurso de Apelação, Pedro Jamil Nadaf requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, de conseguinte, deixou de recolher o preparo no ato da interposição do Recurso, tal qual autorizado pelo artigo 99, § 7.º, da Lei de Ritos.

Ao analisar os autos (em 09/09/2021), constatei que, com as razões recursais do Apelo, o Apelante/Agravado trouxe somente extratos bancários, os quais não eram suficientes para demonstrar sua condição econômica atual e, assim, corroborar a assertiva de que não dispõe solvabilidade para arcar com o pagamento do preparo recursal.

Assim, tendo em vista que de acordo com o STJ,
“é nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça”
. (STJ - REsp: 1921654 ES 2021/0041108-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 08/03/2021), intimei o Apelante/Agravado para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira e subsidiar a análise do pleito.

O Apelante/Agravado trouxe aos autos declaração de Imposto de Renda de 2021, além de comprovantes bancários (Id. 102086983 e seguintes) e, ao analisar os documentos, verifiquei que não eram suficientes para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso.

Com efeito, constatei que os rendimentos e movimentação bancária são incompatíveis com a concessão do benefício, o qual, conforme disposto na própria Lei de Ritos, deve ser concedido para aquele que apresenta insuficiência de recursos para pagar as custas do processo.

Assim, por não haver provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado, em 30/09/2021, indeferi o pedido de assistência gratuita e, conforme determina o artigo 99, § 7.º, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.º, do RITJ/MT, intimei o Apelante/Agravado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção (Id. 103832971).

O Apelante/Agravado não recolheu o preparo e também não recorreu daquele
decisum
. Optou por protocolizar a petição de Id. 104676997, em que requereu o parcelamento das custas e taxas judiciárias.

De início, indeferi o pedido de parcelamento; contudo, após reanalisar o caderno processual e consultar o valor que deveria ser recolhido a título de preparo – R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais) – em juízo de retratação acolhi o pedido de parcelamento e autorizei que o preparo recursal fosse recolhido em 06 (seis) prestações.

Conforme é cediço, o CPC não traz os critérios objetivos para a admissão do parcelamento. A matéria deve ser analisada caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade e, diante da constatação do elevado valor do preparo, tornou-se imperioso, em juízo de retratação, acolher o pedido de parcelamento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para considerar preclusa essa fase e acredito que a primeira decisão antes de exercer o juízo de retratação é a que corresponde à melhor solução para a causa.

Consta que o agravante não atendeu ao chamado de pagamento das custas em duas oportunidades para recolher o preparo, por que duas oportunidades?-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Foi requerida a gratuidade da justiça e indeferi. Não foram recolhidas as custas processuais, e após o prazo foi formulado o pedido de parcelamento e, pela primazia do julgamento de mérito, reconsiderei porque acredito que seria rigorismo excessivo não dar à parte a oportunidade de pagamento parcelado, uma vez que implicaria em não conhecimento do apelo por deserção. Foi esse o cenário que me convenceu.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Penso,
data vênia
, que já estava preclusa essa oportunidade.

Vossa Excelência deferiu o parcelamento das custas com o pagamento em dobro?-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Não, na decisão desafiada que mantenho constou o seguinte:

“(...) defiro o pedido de parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) prestações e determino a intimação do Apelante para que, prazo de 05 (cinco) dias, efetue e comprove o pagamento da 1.ª parcela, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.”

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Penso que comportava o pagamento em dobro, pois venceu o prazo, e os prazos processuais são fixados em lei para que sejam cumpridos.

Peço vênia à relatora e prefiro ficar vencida nessa minha vertente ao considerar o direito precluso.

Portanto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a preclusão e consequente deserção do recurso, para manter a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia à eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, mas acompanho o voto da relatora.

Existem certas situações que devemos baixar os fatos à realidade, e essa justamente é uma dessas situações, a parte tem o indeferimento do pedido em relação às custas, não paga o valor de R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais) de custas, e a impediremos de acessar o judiciário?

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

O pano de fundo é muito sério, porque a discussão de base naquela ação trata daquele imóvel que o Pedro Nadaf ofertou na delação premiada.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Dou provimento
ao recurso de agravo interno para manter aquela decisão anterior da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que não conheceu da apelação por considerar deserta, em razão do não recolhido o preparo no tempo e modo devidos.

Os prazos do Código de Processo Civil são peremptórios e não podemos alargá-los e nem estendê-los mediante mero requerimento da parte. Portanto, se existem os prazos peremptórios para a parte contrária, existe de parte à parte, e meu voto é nesse sentido.

Não adentro ao mérito da ação, apenas ao mérito do agravo interno, para dar provimento e manter aquela decisão anterior em que a Desembargadora Clarice Claudino da Silva não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo deserto, por falta de recolhimento do preparo das custas no tempo e modo devidos.

É como voto.-

EM 04 DE MAIO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE JULHO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DO AGRAVANTE, FELIPE BATISTA DE SOUSA OAB/SP 318958.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DO AGRAVADO, DR.

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, OAB/MT 19460-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

O julgamento deste recurso nesta quadra temporal é inócuo, segundo disse o advogado Lucas Pirovani, o agravante teria recolhido o valor integral das custas parceladas. De qualquer maneira, entendo que é interessante firmar um posicionamento.

Não posso compreender como uma pessoa requer a assistência judiciária gratuita, e após um atropelo judicial na postulação, dispõe-se a pagar imediatamente a totalidade das custas, e ainda é agraciado com o parcelamento. É meu entendimento.

Apesar de considerar totalmente inócuo o julgamento nesta quadra temporal, voto para acompanhar o raciocínio da Desa. Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Peço vênia aos que votam em sentido contrário, e acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022